Tribunal: TJDFT
Processo: 0726364-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
b
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente reclamação criminal e manteve medidas protetivas de urgência, após arquivamento de inquérito policial por violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se existe omissão quanto às alegadas inconsistências entre o laudo pericial inicial e o exame complementar do IML; (ii) analisar se há omissão sobre a ausência de manifestação da ofendida quanto ao risco atual; e (iii) examinar se há contradição na manutenção das medidas diante do suposto descumprimento pela própria ofendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não constituindo via adequada para rediscussão de mérito já decidido ou para a manifestação de mero inconformismo com a decisão proferida.
4. O acórdão embargado analisou adequadamente todas as questões suscitadas pela defesa, fundamentando-se no laudo pericial oficial do IML que comprovou a existência de lesões contusas na vítima, não havendo omissão quanto aos aspectos probatórios do caso.
5. As medidas protetivas de urgência independem da persecução penal, vigorando enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida, conforme estabelece o artigo 19, § 6o, da Lei Maria da Penha, adotando-se critério funcional, e não temporal.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1249, estabelece que o arquivamento do inquérito policial não implica automaticamente a revogação das medidas protetivas de urgência, que devem perdurar enquanto houver risco à mulher.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, artigos 7o, inciso II; 19, §§ 5o e 6o; Código de Processo Penal, artigo 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1249 (recursos repetitivos).